Tribunal: STF
Processo: RE 443373
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “Constitucional. Administrativo. Apelação Cível. Ação Ordinária de Cobrança. Diferença Salarial de Reclassificação de Cargo e Salário. Professora Rede Estadual de Ensino. Preliminar. Inconstitucionalidade. Concurso Público. Inexigibilidade. Plano de cargos e salários. Promoção horizontal. Progressão. Requisitos. Habilitação. Licenciatura. Requerimento. Para ingresso em cargo inicial de carreira, no serviço púbico, é indispensável o concurso de provas e títulos. Todavia, não é constitucionalmente exigível o concurso para promoções do servidor público aos cargos subsequentes, desde que dentro da carreira (a mesma carreira). A promoção horizontal, decorrente da implantação do piano de cargos e salários pelo empregador, não afronta a Constituição Federal de 1988, eis que, não implica em mudança de cargo. Não havendo, pois, se falar em exigência de concurso público para a sua realização. Preliminar rejeitada. Por serem objetivos os requisitos de progressão funcional, não é necessário, por exemplo, regulamentação, estabelecendo critérios outros, tais como, quantitativo de cada classe de cargos ou a observância de vacância, pois preenchidos. Os requisitos de norma, é ilícito ao servidor requerer alteração na carreira profissional, visto que, na verdade, o que ocorre é uma progressão de nível e não promoção, já que o servidor permanece no mesmo cargo, mudando-se apenas a referenda. Estatuto do Magistério de 1º e 2º Graus do Estado do Maranhão estabelece critérios objetivos para que o servidor seja promovido, qual seja, tempo de efetivo exercício na subclasse, escolaridade compatível, curso de graduação e licenciatura na área de atuação do servidor e requerimento deste pedindo a promoção. Preenchidos todos os requisites objetivos comprobatórios do direito subjetivo a progressão funcional, há de ser deferido o seu pedido, bem como o pagamento de diferenças salariais, acrescidos de correção monetária e juros legais. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu inexistir repercussão geral da discussão acerca da matéria. Nesse sentido, veja-se a ementa do segundo julgamento na repercussão geral no RE 523.086-RG (Tema 493), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 4. Esvaziamento da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado . 5. Revisão do tema 493 da sistemática repercussão geral, para constar que: Não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão . 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator